Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o ilustre patrono da ré - Credbrasil Assessoria, Consultoria e Serviços Financeiros Ltda. -, Dr. Adelino de Carvalho Tucunduva Junior, OAB/DF no 04.059, apresentara, no prazo de contrarrazões ao apelo aviado pela parte autora, petição informando o falecimento da única sócia e representante da empresa ré, que seria constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI -, nos termos da sua inscrição cadastral, a Sra. Renata Pacheco de Matos, consoante cópia da certidão de óbito que apresentara1, aduzindo que não lograra obter o contrato social da empresa, deixando, ademais, de apresentar contrarrazões ao apelo, diga a autora/apelante, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo, inclusive, a forma de constituição da apelada de forma a ser encaminhada a solução decorrente do havido. I. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator